Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO 24 HORAS. PREVISÃO LEGAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para determinar que a operadora ré/agravante autorize a internação hospitalar e os procedimentos necessários ao pronto atendimento da parte autora/agravada, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária, haja vista que, em análise inicial, mostrou-se abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, I, “a”, e V, e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, cuja falta de atendimento pode acarretar riscos à saúde do agravado.
3. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a manutenção do valor da multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.